Tribunal: CARF
Processo: 12448.929619/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.929619/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado
pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram computadas
na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a homologação da
compensação declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DO
INTERESSADO
EM
COMPROVAR CABALMENTE. DECISÃO QUE ANALISA AS PROVAS E
AS REJEITA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula a decisão que, analisando os documentos apresentados pelo sujeito
passivo para comprovar direito creditório, rejeita-os por considera-los inábeis a
tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor
de R$ 629.097,39, e homologar as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.929619/2011-99
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.929619/2011-99

Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 12-102.976, de 24 de
outubro de 2018, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente acima apontada (fls. 692/698).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente de uma série de
Declarações de Compensação (DComp), inaugurada pela DComp no
22932.66791.010609.1.7.02-0800 (retificadora da no 17574.43748.090207.1.3.02-0673), nas
quais compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao 4o Trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 629.097,39.
No Despacho Decisório de fl. 8, o crédito invocado não foi reconhecido, uma vez
que não houve a confirmação do montante de R$ 695.671,26 de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) apontado na DComp para compor o saldo negativo em questão, de modo que as
compensações não foram homologadas.
A Recorrente apresentou, então, a Manifestação de Inconformidade de fls. 9/15,
na qual, sustentou, preliminarmente, a ocorrência de homologação tácita das compensações, na
forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, já que teriam sido realizadas há mais de 5
(cinco) anos. Quanto ao mérito, alegou que as retenções que comporiam o saldo negativo
compensado teriam incidido sobre as receitas correspondentes às Notas Fiscais de Serviços por
ela emitidas, conforme registros contidos no Livro Razão.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, inicialmente, a alegação de
homologação tácita, uma vez que todas as DComp teriam sido apresentadas há menos de cinco
da data de ciência do Despacho Decisório. Quanto ao mérito, registrou-se haver informações de
retenções na fonte relativas à fonte pagadora indicada na DComp, porém em montante inferior
ao saldo a pagar de IRPJ apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). No tocante a outras fontes pagadoras, apontou-se que as notas fiscais não seria
documento hábil para substituir o comprovante de retenção e que não haveria prova de que as
receitas correspondentes teriam sido submetidas à tributação, sendo necessária a apresentação
das folhas dos Livros Diário e Razão hábeis a tal comprovação.
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 719/740, no qual se
alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância, por não se haver apreciado
as provas carreadas aos autos. Quanto ao mérito, reiterou-se a existência de provas das retenções
que comporiam o saldo negativo compensado e se informou a juntada, por amostragem, ao
processo de provas adicionais das referidas retenções. Finalmente, reconheceu-se o cometimento
de erro no preenchimento das DComp tratadas, quanto houve a indicação de, apenas, uma fonte
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.929619/2011-99

pagadora, e defendeu-se a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, caso não se
considere suficiente o acervo probatório apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 28 de fevereiro de 2019 (fls. 714/715), e interpôs o seu Recurso, em 28 de março
do mesmo ano (fl. 716), de modo que ainda não transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, já que, em sua
visão, o conjunto probatório apresentado com a Manifestação de Inconformidade não teria sido
apreciado, violando, assim, o seu direito de defesa.
A alegação é totalmente improcedente. Na decisão recorrida, conforme relatado,
não se ignorou as provas apresentadas pela Recorrente. Houve explícita manifestação acerca
delas, conforme excertos a seguir:
Ocorre que as notas fiscais juntadas – emitidas e com carimbo de retenção da própria
emitente – não constituem documento hábil para substituir o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
[...]
Para contrapor tais evidências, em vez de juntar o razão da conta IRRF, deveria a
interessada ter feito prova de que ofereceu à tributação cada uma das receitas referentes
às retenções em tese sofridas. Esta prova poderia ter sido feita mediante a juntada das
folhas do Livro Diário e do Razão da conta de Receitas que identificassem a devida
contabilização destes valores.
Como se observa, as provas juntadas foram apreciadas, mas consideradas inábeis
e insuficientes para a comprovação da existência das retenções e da submissão das receitas
correspondentes à tributação.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.929619/2011-99

Deve ser rejeitada, portanto, a arguição de nulidade.
3 DO MÉRITO
A matéria em discussão nos presentes autos diz respeito à compensação de saldo
negativo de IRPJ, o qual é formado na forma descrita no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996,
cujo teor se reproduz:
Art. 2o [...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacou-se)
No caso sob análise, a Recorrente compensou, por meio das Declarações de
Compensação apresentadas, o saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao 4o trimestre do ano-
calendário de 2006, composto por R$ 629.097,39 em retenções na fonte.
Na decisão de primeira instância, admitiu-se a comprovação de um total de R$ R$
52.853,73 em retenções relacionadas à fonte pagadora identificada pela inscrição junto ao
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) no 42.540.211/002-48 (e sua matriz), que foi a
única apontada nas DComp.
A Recorrente alegou que sofreu retenções por parte de outras fontes pagadoras,
conforme Notas Fiscais de Serviço e Razão das contas “1.1.5.01.0001 – IRRF sobre Aplicações
Financeiras” e “1.1.5.01.0002 – IRRF sobre Recebimentos de Faturas”. Os documentos
apresentados, contudo, conforme acima exposto, foram considerados insuficientes para
comprovar tanto as retenções, quanto o oferecimento das receitas à tributação, requisitos para o
reconhecimento do saldo negativos, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito e Súmula
CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Há que se concordar, parcialmente, com o decidido. Apesar de não constarem das
DComps e de não haverem sido invocadas na Manifestação de Inconformidade, houve a juntada
aos autos de extratos obtidos do sistema DIRF que atestam a existência de outras retenções
sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2006 (fls. 93/98). O documento, porém, refere-se a
todo o ano-calendário, de modo que não é possível se saber o montante retido no trimestre objeto
das DComps sob análise. Contudo, possuindo a autoridade fiscal acesso aos sistemas da Receita
Federal, poderia ter efetuado tal verificação.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.929619/2011-99

Neste sentido, embora a mera previsão de retenções registrada nas notas fiscais de
emissão da Recorrente e o registro no Razão não sejam provas cabais de que, efetivamente, estas
ocorreram, as informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio das Declarações de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) atestam, até prova em
contrário, a existência das retenções.
De outra parte, é verdade que não foi apresentada a necessária comprovação de
que as receitas correspondentes às citadas retenções foram submetidas à tributação. O mero total
de receitas constante da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) não permite a correlação com as notas fiscais apresentadas e registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta extratos do sistema DIRF (fls.
757/766); extratos bancários e notas fiscais de serviços prestados, destinados a comprovar o
recebimento líquido das receitas correspondentes às referidas notas (fls. 767/794, ); Razão das
contas “1.1.5.01.0002 – IRRF sobre Recebimentos de Faturas”(fls. 795/798, 823/824, 847/848,
886/889 e 904/905); Razão da conta “3.1.1.01.0001 – Clientes Diversos” (fls. 907/957 e
1.023/1.034) e Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativos ao ano-calendário
de 2006 (fls. 958/959); DIPJ do ano-calendário de 2006 (fls. 960/1.017); e Balancete de
Verificação referente ao 4o trimestre de 2006 (fls. 1.020/1.021).
Os elementos de prova apresentados fazem a correlação entre parte das notas
fiscais de serviços emitidas pela Recorrente e o crédito do valor líquido do faturamento,
excluídas as retenções.
Às fls. 1.023/1.024, ainda, consta o reconhecimento contábil das receitas
correspondentes às Notas Fiscais, sendo que o total de receitas registradas no trimestre confere
com aquele informado na DIPJ do ano-calendário de 2006.
É possível, ademais, cotejar-se as receitas e retenções apontadas nas Notas Fiscais
de emissão da Recorrente (fls. 129/660) com os lançamentos contábeis das receitas (fls.
1.023/1.024) e os lançamentos contábeis do IRRF sobre elas incidentes (fls. 72/88).
De todo o referido confronto, emerge a prova da existência do montante de R$
695.671,26 apontado nas DComp sob análise no presente processo e, por conseguinte, do saldo
negativo compensado, no valor de R$ 629.097,39.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se o saldo negativo de
IRPJ relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 629.097,39, e homologar
as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1788
DF CARF MF
Original